Tribunal: TJDFT
Processo: 0705146-84.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705146-84.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CREUZENIR MAGALHAES DA COSTA GONCALVES APELADO: MILTON ALVES PEREIRA, VAGNER FERREIRA DOS ANJOS, RAFAEL FERREIRA DA SILVA, JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA, ANDREA NERES DE OLIVEIRA, ALLAN JOHNATAN FONSECA RUFINO, IVAN RUFINO D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de gratuidade da justiça formulado por CREUZENIR MAGALHÃES DA COSTA GONÇALVES (requerida) no recurso de apelação – ID 30945899, em relação ao qual preparo não recolhido ante o pedido de deferimento da gratuidade da justiça. Nas contrarrazões (ID 30945908), MILTON ALVES PEREIRA, VAGNER FERREIRA DOS ANJOS, RAFAEL FERREIRA DA SILVA, IVAN RUFINO, JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA, ANDREA NERES DE OLIVEIRA E ALLAN JOHNATAN FONSECA RUFINO (apelados-requeridos) rebatem o pedido de gratuidade de justiça e alegam litigância de má-fé da apelante. Pugnam pelo desprovimento do apelo. Decido. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, sendo que tal interpretação emana da própria Constituição Federal. A apelante alega não dispor de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem o comprometimento de suas obrigações: “A apelante é pessoa vulnerável economicamente e está desempregada como provam os documentos juntados: declaração Id 83298457 – pág.1 e os documentos Id 83298456. Apesar de pedir gratuidade, não houve apreciação pelo Juízo de origem.” – ID 30945899, p. 4. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. ( ).” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Verifico que CREUZENIR MAGALHÃES DA COSTA GONÇALVES (apelante-requerida), trabalhadora rural, residente e domiciliada na rodovia BR 060, sentido DF/GO, apresentou declaração de hipossuficiência (ID 30945686). Juntada carteira de trabalho, única anotação constante data de 2/5/2005, com remuneração de R$820,00 (oitocentos e vinte reais), como contrato de experiência (ID 30945685, pp. 3 a 5). O pedido de gratuidade de justiça havia sido formulado na contestação (ID 30945683, p. 62) e não foi apreciado em primeira instância. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, “Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial.”(STJ. AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016). Isto porque, nos termos de referido posicionamento, “a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito"(STJ. AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016). Assim, a omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita. Igualmente, é o entendimento deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO DO JUDICIÁRIO NO EXAME DO PEDIDO. CONCESSÃO TÁCITA. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante orientação do c. STJ, "se presume o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial", pois a omissão do Poder Judiciário não pode prejudicar a parte requerente. 2. Evidenciado que o pedido de gratuidade de justiça não foi apreciado pelo juiz de origem, a concessão do benefício, em sede de apelação, deve surtir efeitos desde a data do requerimento. 3. Após a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a revogação deve estar baseada em provas de que a insuficiência de recursos do beneficiário deixou de existir, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. 4. No caso, não há demonstração de que a situação financeira do beneficiário foi alterada, de modo que a gratuidade de justiça deve ser mantida. 5. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.” (TJDFT. Acórdão 1233185, 07238752520198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, se o pedido anteriormente formulado não foi examinado e se, nesta sede, comprovada a insuficiência de recursos, deve o pleito ser atendido. Por isto, defiro o benefício da gratuidade de justiça (art. 99, caput c/c § 7o do CPC) à CREUZENIR MAGALHÃES DA COSTA GONÇALVES (apelante-requerida) desde a data do requerimento (contestação – ID 30945683). Intimem-se – art. 100 do CPC. Intime-se ALLAN JOHNATAN FONSECA RUFINO (apelado-requerente) para, em 15 (quinze) dias, regularizar a representação processual (art. 104, § 1o do Código de Processo Civil), uma vez que não juntada a procuração. Intime-se CREUZENIR MAGALHÃES DA COSTA GONÇALVES (apelante-requerida) para se manifestar acerca das alegações deduzidas em sede de contrarrazões (artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil) (ID 30945908, p. 3). Após, conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora